Tribunal: TJMT
Processo: 0019144-89.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019144-89.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AIRSON RIBEIRO DUARTE - CPF: 483.454.231-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - 1,20 GRAMAS DE COCAÍNA - ÍNFIMA QUANTIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MERCANCIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
PGJ
PER RELATIONEM -
JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Não produzida prova inequívoca e/ou convincente a apontar o envolvimento do implicado com a mercancia ilícita de psicotrópicos, devendo a dúvida sobre a finalidade do entorpecente arrecadado, se para consumo ou comercialização, militar em favor do réu.”
(Parecer da PGJ no 002098-008/2016)

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
” (TJMT, Ap N.U. 0001846-51.2015.8.11.0032)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0019144-89.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): AIRSON RIBEIRO DUARTE

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0019144-89.2016.8.11.0042), que
desclassificou o tráfico de drogas em face de AIRSON RIBEIRO DUARTE

para posse de drogas para uso pessoal – art. 28 da Lei no 11.343/2006 -
(ID 165393670).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a

“apreensão de droga na residência do acusado, dividida em porções, denota a prática de mercância
”.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas (ID 165393672).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 165393681).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas – Irresignação ministerial – Pretendida condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, afastando-se a desclassificação operada pela juízo sentenciante, ao argumento de que o plexo probatório é robusto e maciço a comprovar o enquadramento da conduta imputada ao réu ao crime de tráfico de drogas, em observância aos critérios constantes do art. 28, §2o, do mesmo diploma legal – Inadmissibilidade – Chega-se à conclusão de que a alegação de que o estupefaciente apreendido era destinado a outra finalidade, que não uso pessoal da droga, não passa de mera conjectura, visto que não foi produzida nenhuma prova induvidosa sobre a finalidade mercantil do material, isto porque, além da quantidade ínfima de narcótico apreendido (1,2g de cocaína), nenhum outro objeto/utensílio ou substância relacionada à traficância, a exemplo de balança de precisão, tesoura, adulterantes (lidocaína, procaína, cafeína, dentre outras), foram apreendidos na residência do increpado, de modo que, in casu, a apreensão isolada de entorpecente não se mostra suficiente a imputar ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas, malgrado haja indícios de traficância - Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 169622676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de junho de 2015, às 9h, na Rua Professora Aline Tocantins, 160, bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, o denunciado Airson Ribeiro Duarte tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de cocaína, com massa de 1,20 g (um grama e vinte centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar no 1405/2015-fl. 72; laudo definitivo no 3.14.2016.30120-01 – fls. 61/63) [...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Airson Ribeiro Duarte como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 165393178)

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico de
drogas
nos seguintes termos:

“
Data vênia
que entendeu o “Parquet”, as provas amealhadas aos autos não se mostram conclusivas e suficientes para embasar a condenação do denunciado AIRSON RIBEIRO DUARTE pela prática do crime de “tráfico de entorpecentes”.

Inicialmente, denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu a propriedade da droga apreendida, ressaltando, contudo, que a finalidade da substância tóxica seria o consumo próprio e não a comercialização.

Veja, pois, que o acusado, desde a fase policial, admitiu a propriedade das porções de cocaína apreendidas em sua residência, não deixando dúvidas nesse particular, já que sua versão foi corroborada pelo testemunho dos investigadores de polícia que cumpriram o mandado de busca e apreensão domiciliar que, inclusive, foram unânimes em apontá-lo como o legítimo proprietário do alucinógeno.

Conquanto a propriedade da droga seja matéria incontroversa nos autos, o mesmo não se pode dizer acerca da finalidade do entorpecente, porquanto o conjunto probatório amealhado aos autos deixa dúvidas se a droga destinava-se ao uso ou à comercialização [...]

Aliado a isso, a quantidade de droga apreendida, que consoante o laudo encartado no Id. 74728491 (fl. 12) apresentou massa de 1,20g (um grama e vinte centigramas) de COCAÍNA, não se revela exorbitante de maneira a identificar como incompatível para o consumo pessoal (Lei de Drogas, art. 28), ainda mais no caso dos autos em que transcorrido aproximadamente 08 (oito) anos, não se tem notícia de novo envolvimento do acusado com a prática do delito de tráfico de drogas. Ademais, nenhuma outra prova foi produzida, a fim de demonstrar de forma clara e inquestionável o envolvimento do acusado com a mercancia ilícita de drogas [...]

Desse modo, conquanto haja provas seguras sobre a propriedade da droga, já que o próprio réu admitiu que de fato lhe pertencia, o mesmo não se pode dizer acerca da finalidade desse entorpecente - se para consumo ou comercialização -, razão pela qual, recomenda-se como medida aconselhada a desclassificação, uma vez que a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado.

É cediço que para haver uma condenação penal é necessária prova certa e segura, não existindo lugar para condenação com base tão somente em presunções.

Assim, tenho que as provas constantes dos autos são precárias e insuficientes em apontar indícios de mercancia de drogas pelo acusado AIRSON.

Ainda que seja pacífico o entendimento de que a condição de usuário de drogas não afasta o crime de tráfico, o conjunto probatório não traz segurança para a condenação, lembrando que, além das porções de cocaína que pesaram apenas 1,20g (um grama e vinte centigramas), nenhum outro objeto relacionado à traficância foi apreendido na residência do acusado [...]

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal e art. 383 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 o delito de tráfico de drogas imputado ao réu AIRSON RIBEIRO DUARTE, vulgo "TICA" ou "CHICA" [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 165393670).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 165393178) e Laudo Pericial no 3.14.2016.30120-01 (ID 165393179), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Guizelda da Costa Silva Neta, testemunha (ID 165393178), Willian de Arruda Figueiredo, investigador da polícia (ID 165393179), Renato de Melo Castro, investigador da polícia (ID 165393179), bem como o interrogatório de AIRSON RIBEIRO DUARTE, apelado (ID 165393179).

Em Juízo, foram ouvidos Willian de Arruda Figueiredo, André Souza dos Santos, Josevaldo Silva Tavares e Renato de Melo Castro, investigadores da polícia civil, e interrogado o apelado (Relatório de mídias – ID 165393659).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a desclassificação do tráfico de drogas, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...]
é cediço que para a prolação de um decreto penal condenatório em relação ao delito de tráfico de drogas, mostra-se indispensável a prova robusta que dê certeza da existência do delito, de seu autor e da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, não bastando sequer a alta probabilidade.

Logo, na hipótese de o manancial probatório não demonstrar, indene de dúvidas, a destinação à mercancia das drogas apreendidas, deve ser afastada a imputação da prática do delito de tráfico de drogas, impondo-se a desclassificação para aquele previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06.

Pois bem. Diante dos elementos empíricos colhidos e acima reproduzidos, chega-se à conclusão de que a alegação de que o estupefaciente apreendido era destinado a outra finalidade, que não uso pessoal da droga, não passa de mera conjectura, visto que não foi produzida nenhuma prova induvidosa sobre a finalidade mercantil do material, isto porque, além da quantidade ínfima de narcótico apreendido (1,2g de cocaína), nenhum outro objeto/utensílio ou substância relacionada à traficância, a exemplo de balança de precisão, tesoura, adulterantes (lidocaína, procaína, cafeína, dentre outras), foram apreendidos na residência do increpado, de modo que, in casu, a apreensão isolada de entorpecente não se mostra suficiente a imputar ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas, malgrado haja indícios de traficância.

Há que se dar credibilidade à escusa apresentada pelo réu em todas as oportunidades em que foi interrogado, notadamente porque, mesmo transcorrido cerca de 08 (oito) anos desde a apreensão da droga em questão, inexiste informação de que ele tenha novo envolvimento com a prática da narcotraficância, com exceção de um Termo Circunstanciado de Ocorrência distribuído em 11.04.2016 por posse de drogas para o consumo pessoal, a reforçar a condição de usuário do recorrido, conforme mencionado pelo juízo de piso.

Em verdade, a forma como estavam acondicionadas as drogas, aliada ao fato de que no local foram apreendidos papelotes vazios de substância entorpecente, indicando consumo (ID. 165393178 - p. 22), não autorizam a eventual condenação pela prática de tráfico de substância entorpecente, sobretudo em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, já que não produzida prova inequívoca e/ou convincente a apontar o envolvimento do implicado com a mercancia ilícita de psicotrópicos, devendo a dúvida sobre a finalidade do entorpecente arrecadado, se para consumo ou comercialização, militar em favor do réu.

Sendo assim, forçoso concluir que a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, de modo que, inexistindo provas sólidas capazes de comprovar, de forma cabal, que o estupefaciente apreendido na residência do acusado se destinava ao comércio ilícito, impõe-se a manutenção da desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Tóxicos [...]

Dessarte, verificando-se que as provas coligidas aos autos não permitem um juízo seguro da traficância, a decisão vituperada não merece reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ex positis, com os fundamentos delineados, o parecer é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão guerreada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 169622676)

Em reforço, aplica-se o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(TJMT, Ap N.U. 0001846-51.2015.8.11.0032 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023